Tribunal: TJES
Processo: 0000702-27.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000702-27.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANDRE FELIPE CARVALHO VELOSO e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público e por André Felipe Carvalho Veloso contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), absolvendo o corréu Cleisson Cardoso da Conceição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), e afastando a causa de aumento pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP).

O Ministério Público busca a condenação de ambos os réus e o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma de fogo. O réu André Felipe Carvalho Veloso pleiteia o afastamento da indenização por danos morais imposta na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Duas questões são discutidas: (i) se há provas suficientes para a condenação do corréu Cleisson Cardoso da Conceição e o reconhecimento da majorante pelo uso de arma de fogo; (ii) se a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição do corréu Cleisson Cardoso da Conceição deve ser mantida, pois não há prova judicializada robusta de sua participação, não tendo sido reconhecido pela vítima.
5. O emprego de arma de fogo não foi comprovado, uma vez que a vítima não soube distinguir se o objeto utilizado era uma arma real ou um simulacro, inviabilizando o reconhecimento da majorante.

6. A fixação de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo prescindível instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia e elementos mínimos nos autos que indiquem o prejuízo sofrido pela vítima, o que ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição com base no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando não há prova judicializada suficiente para a condenação.

2. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo exige prova inequívoca de sua utilização.

3. A indenização por danos morais decorrentes de crime pode ser fixada na sentença condenatória, desde que requerida na denúncia e fundamentada nos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII, e art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2096108/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público e ao recurso de André Felipe Carvalho Veloso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, __ de ________ de 2025.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº: 0000702-27.2023.8.08.0038

APELANTE: ANDRÉ FELIPE CARVALHO VELOSO / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / ANDRÉ FELIPE CARVALHO VELOSO
RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Como
relatado
,
c
uida-se de apela
ções
interposta
s
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e outra por
ANDRÉ FELIPE CARVALHO VELOS
O,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida contra os réus ANDRÉ FELIPE CARVALHO VELOSO e CLEISSON CARDOSO DA CONCEIÇÃO, condenando o primeiro nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e absolvendo o segundo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, além de afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I, do mesmo artigo, relativa ao emprego de arma de fogo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela reforma da sentença para que ambos os réus sejam condenados conforme os termos da denúncia, ou seja, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

ANDRÉ FELIPE CARVALHO VELOSO
almeja
o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que a sentença não demonstrou de forma concreta a existência do dano, limitando-se à presunção. Alegou ainda a ausência de instrução específica viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia, em síntese, que André Felipe Carvalho Veloso e Cleisson Cardoso da Conceição abordaram a vítima em uma estrada vicinal, subtraindo-lhe uma motocicleta mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pela prova documental produzida.

Quanto à
autoria
, retornei ao estudo dos autos e não vejo motivos para alterar a reflexão jurídica exposta na sentença impugnada, no sentido de que não há provas contundentes judicializadas que denote a autoria do delito por parte de Cleisson, eis que não fora reconhecido pela vítima, e frágil o depoimento prestado pelo outro denunciado, que, deveras, não possui compromisso com a verdade.

Esta conclusão, de forma reflexa, destaca a impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sendo certo, outrossim, que o emprego de arma de fogo
também não restou comprovado, haja vista que a vítima não soube dizer se tratava-se de arma de fogo ou simulacro.

E por fim, em suas razões de apelação a defesa de André Felipe postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta na sentença, sustentando que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal refere-se exclusivamente à reparação de danos materiais, não abrangendo os de natureza moral.

Todavia, referida tese não merece acolhida, porquanto as alterações promovidas pela Lei nº 11.719/08 determinaram que, ao prolatar a sentença condenatória, deve o magistrado arbitrar valor mínimo a título de reparação dos danos decorrentes da infração penal, considerando o prejuízo suportado pela vítima, nos termos do dispositivo legal mencionado.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reparação prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal abarca tanto os danos de ordem material quanto aqueles de cunho moral oriundos da prática delitiva.

Não obstante, a imposição da obrigação reparatória deve observar o devido processo legal, sendo imprescindível a formulação de pedido expresso pela parte legitimada, bem como a produção de elementos probatórios idôneos que permitam a aferição da existência do dano e sua quantificação mínima, assegurando ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No tocante ao dano moral, objeto da controvérsia, há hipóteses em que sua configuração ocorre
in re ipsa
, ou seja, presume-se o abalo psicológico experimentado pela vítima, dispensando-se a necessidade de comprovação específica, bastando a formulação de pedido expresso de reparação na exordial, como consta nos autos do presente processo.

No caso sub judice, tratando-se de crime de roubo, revela-se cabível a presunção do dano moral, haja vista que a conduta delitiva, por sua própria natureza, implica ofensa à integridade física e psíquica da vítima, ensejando o direito à indenização pelos prejuízos emocionais daí advindos.

Eis a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, INCISO II E V, DO CP). INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA COM INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia.3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório.4. Na espécie, verifica-se a existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos, com indicação do quantum indenizatório pretendido, o que viabiliza o acolhimento do pleito ministerial, não havendo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 2096108 / SC, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, data de julgamento: 06/02/2024, DJe 14/02/2024)

Diante do exposto,

CONHEÇO

os presentes recursos e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso ministerial como também

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

ANDRÉ FELIPE CARVALHO VELOSO.

É COMO VOTO.

2